Tribunal: TJDFT
Processo: 0713481-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDÍCIOS DE FRAUDE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO UTIL DO PROCESSO. ART. 300, DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com o artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", requisitos os quais não restaram demonstrados pela parte agravante.
2. No presente caso, não é possível certificar-se com segurança, a respeito da plausibilidade das teses esposadas pela autora/agravada, não havendo elementos probatórios seguros no sentido da alegada fraude na contratação do empréstimo consignado. 2.1. A questão não prescinde de uma melhor incursão probatória, inviabilizando, por ora, a suspensão da cobrança das parcelas referentes ao contrato de portabilidade do empréstimo consignado com base unicamente na versão da parte autora/agravada de que teria sido induzida a erro ou sido vítima de fraude. 2.2 Ademais, em princípio, tendo o banco réu, ora agravante, disponibilizado o valor do mútuo na conta da autora/agravante, não se evidencia, neste momento processual, qualquer ilicitude por parte da instituição bancária na cobrança da contraprestação contratada por meio do desconto consignado no contracheque da recorrente.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.